Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722641-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA, CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA e CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, contra decisão proferida na ação cautelar antecedente no 0724050-45.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela cautelar para suspensão de leilão extrajudicial de bem imóvel, nos seguintes termos (ID97351363): “Cuida-se cautelar antecedente para suspensão de leilão extrajudicial de bem móvel ajuizada por LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB EMPRESARIAL. Narra o imóvel “Lote de Terras situado na zona urbana do município de Barra do Garças/MT, loteamento Jardim Serra Azul, lote 09, quadra 07”, com área total de 390,00m2, inscrito na matrícula no 74.288 junto ao Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT teve leilão extrajudicial designado para os dias 13/07/2021 e 14/07/2021. Afirma que o imóvel restou alienado fiduciariamente para a garantia do negócio e, em razão do inadimplemento, a instituição requerida consolidou a propriedade do bem, porém, sem indicar o valor da suposta dívida neste ato. Em razão de negativa na esfera administrativa, ajuíza a presente ação para a exibição dos seguintes documentos: avaliação do imóvel dado em garantia, revisão das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário no 65.532 pactuada em 11/04/2017 no valor de R$ 320.000,00. Aduz, ainda, que a autora não tem acesso aos demonstrativos da dívida, razão pela qual a execução deve ser imediatamente suspensa nos termos da tese firmada pelo Recurso Especial Repetitivo no 1.291.575/PR. Pugna, assim, seja concedida a tutela cautelar para a suspensão dos leilões extrajudiciais designados, com a expedição de ofícios ao requerido e ao leiloeiro para cumprimento. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos não vislumbro presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida. Não há urgência na exibição de documentos e não há verossimilhança nas alegações acerca de nulidade contratual. O imóvel a ser objeto de leilão não tem que ter o valor atualizado por qualquer índice porque é vendido a preço de mercado. Ademais, a capitalização dos juros é legal porque a Ré é instituição financeira e a alegação de que a Autora foi “convencida” a contratar demanda dilação probatória. Outrossim, não há notícia de que a autora tenha exigido contas para apuração do débito. Outrossim, tampouco verifico urgência para a concessão da medida, uma vez que a propriedade já foi consolidada em favor da Ré desde 2018, vindo tão somente agora, às vésperas do leilão, pugnar pela exibição dos documentos que pleiteia. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela pleiteada pelo autor. Outrossim, fica a parte autora intimada a emendar a inicial no prazo de 5 dias, nos termos do art. 303, § 6o do CPC.” A peça recursal narra que os autos de origem se referem à ação cautelar antecedente, com pedido liminar inaldita altera parte, proposta pelas agravantes contra a agravada, para o fim de suspender os 1o e 2o leilões extrajudiciais designados para os dias 13/07/2021 (com início às 14:00hs) e 14/07/2021 (com início às 14:00hs), referentes ao imóvel descrito na inicial. Além disso, “em razão da negativa na esfera administrativa, a ação busca compelir a instituição financeira agravada a exibir documentos essenciais para a propositura da lide principal (art. 305 do CPC), que consiste nos pedidos de: anulação do edital de leilão, dos leilões eventualmente realizados e de todos os atos subsequentes (arrematação, adjudicação, etc.); avaliação judicial do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária; revisão de cláusulas contratuais ilegais e abusivas (tais como: capitalização diária de juros, juros remuneratórios, mudança unilateral dos encargos, cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, hipóteses para ocorrência de vencimento antecipado da dívida que sequer estão relacionadas com o inadimplemento do contrato, encargos de inadimplência em desacordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, despesas operacionais não discriminadas expressamente no contrato, entre outras), que aumentaram a dívida exponencialmente e de forma ilegal; e repetição de indébito”. As agravantes informam que o imóvel em questão foi alienado fiduciariamente à agravada, como garantia de contrato para abertura de crédito em conta corrente (Cédula de Crédito Bancário no 65532), pactuado em 11/04/2017, no valor de R$320.000,00. Aduzem que a relação contratual é objeto da ação de conhecimento no 0710128-39/2018, atualmente pendente de julgamento de recurso especial. Alegam que, em razão de a agravada ter descumprido promessa feita às recorrentes (fato este discutido nos autos da ação no 0710128-39/2018), a empresa agravante não conseguiu adimplir no tempo e modo os valores do referido contrato, tendo a instituição financeira agravada consolidado a propriedade do mencionado imóvel, sem, porém, sequer indicar o valor da suposta dívida neste ato. Ressaltam, ainda, que não conseguem ter acesso aos demonstrativos de evolução da dívida, para saber se a quantia devida foi regularmente calculada e, assim, quitá-la. Destacam que, conforme já confessado pela agravada, grande parte do valor concedido às agravantes foi utilizado pela própria instituição para saldar contratos anteriores, o que caracteriza a renegociação das operações. Assim, de acordo com a Súmula 286 do STJ e a Resolução 2682/1999 do CMN-BACEN, resta permitido que a parte agravante faça a impugnação das cláusulas e encargos também desses contratos anteriores, na ação revisional que será proposta como principal. Discorrem que o edital de leilão contém vícios e nulidades insanáveis, tendo em vista que: a) a instituição financeira agravada se nega a fornecer os demonstrativos, extratos e planilhas de evolução da dívida à parte agravante, o que viola o disposto no art. 28, §2o, I e II, Lei 10.931/2004, e retira a liquidez da suposta dívida, nos termos da tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.291.575/PR, de modo que o prosseguimento da execução extrajudicial mostra-se temerário; b) não houve a intimação pessoal da parte agravante sobre a data, local e horário do leilão para venda do bem objeto de alienação fiduciária; c) a parte agravante foi comunicada da realizações dos leilões apenas por meio do seu endereço eletrônico e somente 5 dias corridos antes do 1o pregão, o que é um prazo extremamente curto para conseguir acesso aos documentos relacionados ao valor da dívida e tentativa de reunir a quantia necessária para purga da mora (pagamento da quantia necessária para liberação do bem); d) o imóvel objeto da garantia está subvalorizado, o que causará um enorme prejuízo para as agravantes, caso seja realizado leilão pelo valor indicado no edital. Em contrapartida haverá nítido enriquecimento ilícito da agravada ou do arrematante, no caso de eventual arremate; e) como o contrato não prevê a forma ou o índice oficial para reajuste do valor de avaliação do imóvel, esta deve ser realizada judicialmente, havendo a necessidade de fixação de valor mínimo para venda no 2o leilão; f) não houve publicidade e divulgação adequada sobre os leilões. Sustentam a aplicação do código de defesa do consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova. Alegam o cabimento do pedido cautelar para compelir a agravada a apresentar a documentação apontada, tratando-se de pedido urgente. Argumentam o preenchimento dos requisitos da tutela cautelar antecedente e a necessidade de concessão da liminar vindicada. Defendem a desnecessidade de depósito incidental do valor incontroverso ou de prestação de caução para que as agravantes sejam mantidas na posse do imóvel, nos termos da tese fixada no Recurso Especial Repetitivo no 1.067.237/SP, pois: a dívida encontra-se garantida por alienação fiduciária do próprio imóvel; haverá discussão judicial contestando a existência da dívida; e o prosseguimento da execução extrajudicial esvaziará o conteúdo da ação revisional. Asseveram a necessidade de suspensão da ação da origem para garantir a efetividade das decisões deste TJDFT, não havendo a possibilidade de emenda da inicial determinada pelo juízo agravado com base no art. 303, §6o, CPC. Afirmam que o principal objetivo da ação cautelar da origem é a suspensão dos leilões - tendo em vista as evidentes nulidades apontadas -, para, em seguida, nos pedidos principais, buscar a anulação definitiva dos pregões e discutir o valor da dívida por meio da ação revisional de contratos (que será apresentada após a exibição dos documentos). Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de que: a) seja determinada a suspensão e/ou anulação dos 1o e 2o leilões extrajudiciais designados para os dias 13/07/2021 (com início às 14:00hs) e 14/07/2021 (com início às 14:00hs) e dos atos subsequentes; b) seja determinada a expedição de ofício com o teor da r. decisão que conceder o pedido, tanto à agravada como para o leiloeiro, no seguinte endereço eletrônico: contato@moacira.lel.br e telefones: (61) 3041-9533 e (61) 99232-8207; c) seja determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel, para conhecimento de terceiros, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e no art. 828 do CPC; d) seja concedida a liminar inaldita altera parte do pedido de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos, “para que a agravada seja compelida a exibir todos os documentos referentes a todo o período contratual havido entre as partes, vinculados ou não com a conta corrente n° 261599, da agência 4364, em especial (mas não exclusivamente): os extratos de todo o período contratual (das contas correntes, conta garantida e outras); todos os contratos e respectivas planilhas de evolução das dívidas; borderôs e francesinhas referentes aos contratos de desconto de títulos, cheques e duplicatas; bem como o printscreen da tela do sistema interno de gestão de clientes do banco, contendo a pesquisa com nome, CPF e CNPJ das autoras e seus coobrigados, em que constem os números de todos os contratos pactuados entre as partes. Inclusive a exibição dos contratos, extratos, demonstrativos e planilhas de evolução da dívida referente a: a.2.1) CCB no 5746-5; a.2.2) CCB no 5850-7; a.2.3) CCB no 6179-6; e a.3.4) ao Contrato de Cartão de Crédito; a.2.5) a fim de evitar controvérsias indesejáveis que possam tumultuar o processo, seja consignado na r. decisão que conceder o pedido, que o prazo de 30 dias para apresentação do pedido principal iniciará após a intimação das agravantes sobre a juntada, pela agravada, de todos os documentos previstos no item ‘a.2’”; e) para garantia da efetividade das decisões deste TJDFT, seja determinada a suspensão da ação da origem até que os pedidos referentes a tutela cautelar antecedente sejam acolhidos neste recurso (provisoriamente ou definitivamente), tendo em vista que a parte agravante necessita que sejam deferidos os pedidos cautelares antecedentes para propor a ação principal; f) em qualquer hipótese, seja determinado, como valor mínimo para venda dos imóveis no 2o leilão, o valor correspondente a 75% do valor do imóvel (prevista na recente avaliação apresentada pelas agravantes), mais as despesas, prêmios de seguros, cotas condominiais e encargos legais, inclusive tributos; g) seja reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII, do CPC; Postulam, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID27303244). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID27303245). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, discute-se, em síntese, a nulidade do leilão extrajudicial designado para a venda do imóvel das agravantes e a possibilidade de compelir a requerida à exibição dos documentos indicados pelas autoras. Verifica-se ausência de probabilidade do direito da parte agravante, sendo ainda certo que não há perigo de perecimento de direito, na medida em que a prestação jurisdicional poderá, e será. amplamente debatida e aplicada, após o contraditório e à ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julgo de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator